Tribunal: TJMT
Processo: 1000216-36.2025.8.11.0017
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000216-36.2025.8.11.0017
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Restituição de Coisas Apreendidas]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[JOSE CARLOS PEREIRA DOS SANTOS MOTA - CNPJ: 38.139.889/0001-65 (APELANTE), HUDSON LUIZ DE OLIVEIRA - CPF: 883.894.641-87 (ADVOGADO), FERNANDO FERNANDES FIDELIS - CPF: 049.446.951-01 (ADVOGADO), DANIELA DE JESUS ARAUJO - CPF: 011.309.241-57 (APELANTE), SS COMERCIAL AGRICOLA LTDA - CNPJ: 53.025.554/0001-00 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MUNICIPIO DE SAO FELIX DO ARAGUAIA - CNPJ: 03.918.869/0001-08 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CRISTIANO DE SOUZA SOBRINHO - CPF: 014.226.721-07 (TERCEIRO INTERESSADO), HIURY DOS SANTOS REIS - CPF: 067.098.091-96 (VÍTIMA), SS COMERCIAL AGRICOLA LTDA - CNPJ: 53.025.554/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE CARLOS PEREIRA DOS SANTOS MOTA - CNPJ: 38.139.889/0001-65 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1000216-36.2025.8.11.0017

APELANTE: DANIELA DE JESUS ARAUJO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO. APRESENTAÇÃO DE ELEMENTO PROBATÓRIO NOVO. INTERESSE PROCESSUAL AINDA PRESENTE. RESTITUIÇÃO PROVISÓRIA COM NOMEAÇÃO DE FIEL DEPOSITÁRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal contra decisão que indeferiu pedido de restituição de caminhão e semirreboques apreendidos em investigação de furto de carga de grãos. A recorrente sustenta ser terceira de boa-fé e proprietária dos bens, afirmando desconhecer a prática delitiva atribuída ao motorista que conduzia o veículo no momento da apreensão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se a apresentação de escritura pública declaratória constitui elemento probatório novo apto a autorizar o reexame de pedido de restituição anteriormente indeferido; e (ii) se é possível a restituição provisória do bem, ainda que persista interesse processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A superveniência de escritura pública declaratória, dotada de fé pública e presunção relativa de veracidade, configura elemento probatório novo capaz de justificar a reapreciação do pedido de restituição.

4. Persistem, contudo, circunstâncias que recomendam cautela quanto à restituição definitiva do bem, notadamente a aquisição do veículo de corréu apontado como integrante da organização criminosa, poucos meses antes da prática delitiva, bem como a utilização direta do bem na execução do crime investigado.

5. Nos termos do art. 118 do CPP, as coisas apreendidas não podem ser restituídas antes do trânsito em julgado da sentença final enquanto interessarem ao processo, especialmente quando possam estar sujeitas à medida de perdimento prevista no art. 91, II, do CP.

6. Diante da plausibilidade da condição de terceira de boa-fé e do risco de deterioração e depreciação do bem apreendido, revela-se adequada solução intermediária consistente na restituição provisória à proprietária, mediante sua nomeação como fiel depositária, assegurando-se a preservação do patrimônio sem prejuízo do interesse processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
"

1. A apresentação de elemento probatório novo, apto a esclarecer fundamento determinante de decisão anterior, autoriza o reexame do pedido de restituição de coisa apreendida, mesmo após o trânsito em julgado de decisão que o indeferiu. 2. É cabível a restituição provisória de bem apreendido ao proprietário, na condição de fiel depositário, quando presentes indícios de boa-fé e persistir interesse processual na manutenção do vínculo do bem com a persecução penal."

__________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts.
118, 120, 121 e 124; CP, art. 91, II; CC, arts.
215 e 219, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 1.407.471/RR, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 16.05.2019; STJ, AgRg no AREsp 2.471.769/PR, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 01.10.2024.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1000216-36.2025.8.11.0017

APELANTE: DANIELA DE JESUS ARAUJO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por Daniela de Jesus Araújo contra decisão do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de São Félix do Araguaia, proferida nos autos n. 1000216-36.2025.8.11.0017, que indeferiu o pedido de restituição de veículo apreendido no curso de operação destinada à apuração de furto de grãos.

Nas razões recursais, a apelante afirma ser terceira de boa-fé e legítima proprietária do caminhão Scania/R 480 A6X4, placa FTF-0471, bem como dos semirreboques SR/Librelato SRCA 2E, placas RAV6B01, RAV6B41 e RAV6B71, apreendidos durante investigação que apura crimes de furto qualificado, falsidade ideológica e associação criminosa. Sustenta que adquiriu o veículo mediante financiamento junto ao Banco Bradesco, em 26/4/2024, parcelado em 60 prestações mensais de R$ 10.657,26.

Aduz que não teve participação nem conhecimento das condutas ilícitas atribuídas ao motorista Rodrigo Marques da Silva, o qual teria contratado e executado, por conta própria, o frete irregular realizado em 1º/10/2024.

Relata que, mesmo após a apreensão, continua arcando com as parcelas do financiamento, já tendo pagado aproximadamente R$ 149.201,64, sem qualquer proveito econômico do bem, o que lhe acarreta prejuízo financeiro. Argumenta, ainda, que a manutenção da apreensão viola seu direito de propriedade e provoca depreciação do veículo, que permanece exposto às intempéries no pátio da Prefeitura de São Félix do Araguaia.

Como elemento novo, junta escritura pública declaratória lavrada em 7/11/2025, na qual o motorista afirma que atuava como empregado da proprietária, possuía autonomia para contratar fretes e que o transporte realizado na data dos fatos ocorreu sem o conhecimento ou consentimento da apelante.

Por fim, invoca o princípio da isonomia, ao sustentar que, em situação semelhante, José Carlos Pereira dos Santos Mota foi nomeado fiel depositário de seu veículo por decisão desta Câmara, e requer a restituição do bem apreendido à sua proprietária.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo não conhecimento do recurso e, se admitido, pelo seu desprovimento.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1000216-36.2025.8.11.0017

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Preliminarmente, impõe-se examinar a admissibilidade do presente recurso, diante das alegações suscitadas pelo Ministério Público e pela Procuradoria de Justiça acerca da ocorrência de coisa julgada formal e de preclusão consumativa.

Constata-se que esta Câmara Criminal já apreciou pedido de restituição relativo aos mesmos veículos formulado pela ora apelante, tendo sido proferido acórdão em 3 de junho de 2025, cujo trânsito em julgado ocorreu em 12 de junho de 2025. Naquela oportunidade, o recurso interposto por Daniela de Jesus Araújo foi desprovido, mantendo-se a apreensão dos bens.

Naquele julgamento, registre-se que consignei no voto condutor a existência de dúvidas relevantes quanto à efetiva titularidade do veículo, o qual fora adquirido de corréu pouco tempo antes da prática delitiva, sem comprovação de posse efetiva pela requerente ou de vínculo com os motoristas envolvidos, circunstâncias que obstavam a restituição do bem. Assentei, expressamente, que
“a alegação de que o acusado Rodrigo seria seu funcionário não encontra respaldo nos elementos dos autos. Ao ser ouvido na fase inquisitorial, Rodrigo em momento algum mencionou qualquer vínculo com Daniela, limitando-se a informar que trabalhava para um aplicativo de transporte”.

Posteriormente ao trânsito em julgado dessa decisão, a apelante protocolizou, em 7 de novembro de 2025, nova petição acompanhada de Escritura Pública Declaratória lavrada no 2º Ofício Notarial de Primavera do Leste/MT. No referido instrumento, Rodrigo Marques da Silva, sob fé notarial, declarou que exercia a função de motorista do veículo Scania/R 480 A6X4, placa FTF-0471, na condição de empregado da proprietária Daniela de Jesus Araújo; que possuía autonomia para contratação e execução de fretes; que o transporte realizado em 1º de outubro de 2024 foi contratado e executado sem o conhecimento ou consentimento da proprietária; que o caminhão jamais foi utilizado para fins ilícitos; e que a proprietária é pessoa honesta e adimplente em suas obrigações financeiras.

A despeito de se tratar de declaração unilateral, produzida fora do contraditório judicial, não se pode ignorar que a escritura pública é dotada de fé pública e presunção relativa de veracidade, conforme dispõem os artigos 215 e seguintes do Código Civil e a Lei n. 8.935/1994. Ademais, o documento esclarece precisamente um dos fundamentos que embasaram o indeferimento anterior, qual seja, a ausência de comprovação do vínculo entre o motorista Rodrigo e a apelante.

Dessa forma, embora subsista a coisa julgada formal em relação à decisão anteriormente proferida, a superveniência de elemento probatório destinado a esclarecer circunstância específica que impediu a restituição do bem configura fato novo apto a autorizar nova apreciação da matéria, não se tratando de simples reiteração de pedido idêntico sem modificação do contexto fático-probatório.

Nesse cenário, entendo possível o conhecimento do recurso, uma vez que a juntada da escritura pública declaratória constitui elemento novo e relevante, capaz de justificar o reexame da pretensão deduzida, sem que isso implique afronta à coisa julgada ou à segurança jurídica, mas, ao contrário, represente a adequada prestação jurisdicional à luz de novos elementos de convicção.

No que se refere aos fatos apurados na persecução penal, extrai-se dos autos da ação penal n.º 1002099-52.2024.8.11.0017 que, no dia 1º de outubro de 2024, por volta das 18 horas, na Fazenda Joatão, localizada no Distrito de Espigão do Leste, município de São Félix do Araguaia/MT, os denunciados Rafael da Silva Barreto, Rodrigo Marques da Silva, Cristiano de Souza Sobrinho e Paulo Roberto de Oliveira Santos, mediante prévio ajuste e divisão de tarefas, teriam praticado os crimes de furto qualificado, falsidade ideológica e associação criminosa.

Segundo a denúncia, os acusados utilizaram documentação falsificada para viabilizar a retirada e o transporte irregular de carga de soja avaliada em aproximadamente R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais), pertencente à empresa Yellow Agroindustrial LTDA, cuja logística de transporte estava sob a responsabilidade da empresa JCL Jandot Transportadora de Grãos, representada pelo Sr. Hiury dos Santos Reis.

O plano criminoso consistia na apresentação de autorizações de carregamento falsificadas, com o objetivo de permitir o desvio da carga para destino diverso daquele originalmente previsto – Alto Araguaia/MT –, beneficiando o grupo criminoso. Contudo, diante das suspeitas levantadas pelo representante da transportadora e das inconsistências verificadas na documentação apresentada, a Polícia Militar foi acionada e logrou interceptar os veículos utilizados no transporte, identificando e prendendo em flagrante os motoristas e responsáveis pela operação.

As investigações apontaram, ainda, que Cristiano de Souza Sobrinho exerceria papel de liderança na organização criminosa, tendo inclusive sido investigado e preso no ano de 2021 durante a denominada Operação “Grãos de Areia”, deflagrada pela Polícia Civil de Rondonópolis, que desarticulou esquema semelhante envolvendo furto e adulteração de cargas agrícolas.

Durante a fase inquisitorial, Rodrigo Marques da Silva foi ouvido pela autoridade policial, ocasião em que declarou trabalhar como motorista de caminhão há cerca de oito meses e estar cadastrado no aplicativo Frete Brás. Informou, ainda, que fora contratado por pessoa identificada como “Rafael”, supostamente funcionário da empresa JCL, para buscar uma carga na Fazenda Joatão e transportá-la para o município de Sorriso/MT. Relatou também que, após deixarem a fazenda, receberam ligação informando que a ordem de carregamento era falsa, afirmando não ter conhecimento de qualquer irregularidade.

Importa destacar que, naquele momento, Rodrigo não mencionou qualquer vínculo empregatício ou profissional com Daniela de Jesus Araújo, limitando-se a declarar que realizava fretes por intermédio de aplicativo de transporte e que havia sido contatado por Cristiano para executar o serviço.

Por sua vez, Hiury dos Santos Reis, representante da empresa JCL Jandot Transportadora de Grãos, compareceu ao Núcleo da Polícia Militar de Confresa para comunicar atividade suspeita relacionada ao carregamento de soja na Fazenda Joatão, relatando indícios de falsificação de documentos de transporte e indicando as placas dos veículos e os motoristas envolvidos na operação.

Com base nesses elementos, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso ofereceu denúncia, a qual foi recebida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de São Félix do Araguaia. Posteriormente, Rafael da Silva Barreto e Rodrigo Marques da Silva celebraram Acordo de Não Persecução Penal, devidamente homologado, sendo colocados em liberdade, enquanto a ação penal prossegue em relação aos demais denunciados, atualmente em fase de instrução processual.

No tocante à apelante Daniela de Jesus Araújo, esta formulou pedido de restituição dos veículos apreendidos, sustentando sua condição de terceira de boa-fé e legítima proprietária dos bens. O pedido foi indeferido pelo juízo de origem, sob o fundamento de que os veículos ainda interessavam à persecução penal e de que persistiam dúvidas quanto à efetiva titularidade.

Interposto recurso de apelação, esta Câmara Criminal, em acórdão de minha relatoria proferido em 3 de junho de 2025, negou provimento ao apelo, mantendo a apreensão dos bens. Na ocasião, destaquei a existência de dúvidas relevantes quanto à titularidade do caminhão, adquirido de Cristiano de Souza Sobrinho – corréu na ação penal – poucos meses antes da prática delitiva; a ausência de elementos que comprovassem o alegado vínculo empregatício entre Rodrigo e a apelante; e o fato de o veículo não se encontrar sob a posse da requerente no momento da apreensão.

Não obstante, determinei, de ofício, a restituição provisória do veículo pertencente a José Carlos Pereira dos Santos Mota, na condição de fiel depositário, por verificar a existência de elementos consistentes que demonstravam sua condição de proprietário do bem, utilizado regularmente em sua atividade econômica, circunstância corroborada por documentos fiscais e pelo próprio motorista Rafael, que reconheceu o vínculo profissional existente.

Após o trânsito em julgado do referido acórdão, a apelante apresentou novo pedido de restituição, instruído com a escritura pública declaratória firmada por Rodrigo Marques da Silva. O pleito, contudo, foi indeferido pelo juízo de origem sob o fundamento de ocorrência de coisa julgada. Interposto pedido de reconsideração, este igualmente foi rejeitado, dando ensejo ao presente recurso.

A controvérsia submetida à apreciação desta Corte consiste em verificar se a juntada da escritura pública declaratória e demais documentos apresentados pela apelante constitui elemento probatório novo capaz de alterar o quadro fático-probatório anteriormente considerado, especialmente no que se refere à comprovação do vínculo entre o motorista Rodrigo Marques da Silva e a proprietária do veículo.

Conforme consignado no acórdão anterior, um dos fundamentos determinantes para o indeferimento da restituição foi justamente a ausência de comprovação desse vínculo, tendo em vista que, em seu interrogatório policial, o motorista não mencionou qualquer relação profissional com Daniela de Jesus Araújo, limitando-se a afirmar que trabalhava por meio de aplicativo de transporte.

A escritura pública declaratória lavrada em 7 de novembro de 2025, conquanto consista em declaração unilateral, apresenta relevância jurídica, já que esclarece, sob fé pública notarial, a existência de vínculo profissional entre o motorista e a proprietária do caminhão, ao declarar expressamente que exercia a função de motorista do veículo pertencente à apelante.

Cumpre observar que o art. 219, parágrafo único, do Código Civil dispõe que as declarações enunciativas não dispensam os interessados de comprovar a veracidade dos fatos nelas afirmados. Todavia, também é certo que a escritura pública goza de presunção de veracidade e fé pública, nos termos do art. 215 do mesmo diploma legal, constituindo prova documental dotada de relevante força probante.

Ademais, a declaração prestada por Rodrigo encontra respaldo em outros elementos constantes dos autos, notadamente no fato de que a apelante continua arcando regularmente com as parcelas do financiamento do veículo desde sua apreensão, tendo pago aproximadamente R$ 149.201,64 (cento e quarenta e nove mil, duzentos e um reais e sessenta e quatro centavos), correspondentes a 14 parcelas, circunstância que reforça sua condição de proprietária e evidencia sua boa-fé objetiva.

Diante disso, entendo que a escritura pública declaratória configura elemento probatório novo e relevante, capaz de esclarecer circunstância específica que havia impedido o deferimento da restituição, qual seja, a inexistência de prova do vínculo entre o motorista e a proprietária do caminhão.

Todavia,
é cediço que
“a restituição das coisas apreendidas, mesmo após o trânsito em julgado da ação penal, está condicionada tanto à ausência de dúvida de que o requerente é seu legítimo proprietário, quanto à licitude de sua origem e à demonstração de que não foi usado como instrumento do crime, conforme as exigências postas nos arts. 120, 121 e 124 do Código de Processo Penal, c/c o art. 91, II, do Código Penal”
(STJ, AgRg no AREsp 1407471/RR, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 16/05/2019, DJe 21/05/2019).

No caso concreto, conquanto a escritura pública tenha esclarecido a existência de vínculo entre Rodrigo e a apelante, ainda persistem circunstâncias que suscitam dúvidas razoáveis acerca da completa desvinculação do veículo da prática delitiva, destacadamente: (i) a aquisição do caminhão de Cristiano de Souza Sobrinho, corréu apontado como líder da organização criminosa, poucos meses antes da prática do crime (26 de abril de 2024); (ii) a inexistência de comprovação inequívoca de que a apelante desconhecia a prática delitiva; e (iii) o fato de o veículo ter sido utilizado diretamente na execução do crime de furto qualificado.

Tais elementos evidenciam que o bem ainda possui relevância para a persecução penal, circunstância que impede, neste momento, sua restituição definitiva, nos termos do art. 118 do CPP, segundo o qual
“antes de transitar em julgado a sentença final, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo”.

Sobre o tema, Guilherme de Souza Nucci leciona que o

“
interesse ao processo

é o fator limitativo da restituição das coisas apreendidas. Enquanto for útil ao processo, não se devolve a coisa recolhida, até porque, fazendo-o, pode-se não mais obtê-la de volta. [...] Não há cabimento na sua devolução, antes do trânsito em julgado da sentença final, pois é elemento indispensável ao feito, ainda que pertença a terceiro de boa-fé e não seja coisa de posse ilícita”
(Código de Processo Penal Comentado, 19ª edição, Ed. Forense, pág. 528 – e-book).

Em reforço, invoco os seguintes julgados:

“[...]

Bens apreendidos na persecução criminal
não
podem ser devolvidos enquanto interessarem ao processo. [...]
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.471.769/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 1/10/2024, DJe de 3/10/2024).

[...] Sopesado o uso do veículo para traficância, reconhece-se o interesse processual na sua apreensão, a obstar a pretendida restituição antes do trânsito em julgado de sentença penal, notadamente porque “enquanto interessarem ao processo, os bens apreendidos não poderão ser restituídos (CPP, art. 118)” (TJMT, AP N.U 1023509-19.2021.8.11.0003). [...]
(TJ/MT, N.U 1009890-48.2023.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Julgado em 10/09/2024, Publicado no DJE 17/09/2024).

Outrossim, os veículos foram apreendidos durante a prática de crime de furto de carga, havendo elementos indicativos de sua utilização direta na execução do delito, o que justifica sua manutenção vinculada ao processo, inclusive para eventual aplicação da medida de perdimento prevista no art. 91, II, do CP.

Não obstante, verifico a possibilidade de adoção de solução intermediária, consistente na restituição provisória do bem à apelante, mediante sua nomeação como fiel depositária, medida que concilia a preservação do patrimônio da proprietária com a manutenção do interesse processual.

Com efeito, a escritura pública declaratória trouxe esclarecimentos relevantes acerca do vínculo existente entre o motorista preso e a proprietária do caminhão, indicando, ao menos em princípio, que o frete ilícito teria sido contratado e executado sem o conhecimento da apelante – fato que deverá ser devidamente esclarecido em sede judicial.

Além disso, a recorrente vem arcando regularmente com as parcelas do financiamento do veículo, tendo desembolsado aproximadamente R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) desde a apreensão, circunstância que evidencia sua boa-fé e reforça sua condição de proprietária.

A manutenção da apreensão, sem qualquer possibilidade de utilização do bem, impõe à apelante significativo prejuízo econômico, sobretudo porque o caminhão constitui seu principal instrumento de trabalho e fonte de renda. Soma-se a isso o fato de que o veículo permanece exposto às intempéries no pátio da Prefeitura Municipal de São Félix do Araguaia, circunstância que contribui para sua deterioração e depreciação, causando prejuízo tanto à proprietária quanto ao próprio Estado, caso venha a ocorrer eventual perdimento.

Nesse contexto, entendo que a restituição provisória do bem à apelante, na qualidade de fiel depositária, revela-se medida adequada e proporcional, pois assegura a conservação do patrimônio e preserva o interesse do processo.

Tal solução, inclusive, encontra respaldo no entendimento já adotado por esta Câmara Criminal no julgamento do recurso interposto por José Carlos Pereira dos Santos Mota, ocasião em que determinei, de ofício, a restituição provisória do veículo em favor do proprietário, na condição de fiel depositário, diante da existência de elementos que indicavam sua condição de terceiro de boa-fé.

A nomeação da apelante como fiel depositária garante que o bem permanecerá vinculado aos autos, devendo ser apresentado sempre que requisitado pela autoridade judicial ou policial, além de assegurar sua adequada conservação até o julgamento definitivo da ação penal, momento em que será possível avaliar, com maior segurança, a existência ou não de vínculo entre o veículo e a prática delitiva.

Ressalto, por fim, que a restituição provisória não implica reconhecimento definitivo da condição de terceira de boa-fé, tampouco impede eventual decretação de perdimento do bem em caso de condenação dos réus, questão que deverá ser definitivamente apreciada ao término da instrução criminal
.

À vista do exposto, em dissonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para determinar a restituição provisória do caminhão Scania/R 480 A6X4, placa FTF-0471, chassi nº 9BRS6X400G3888308, ano/modelo 2016, bem como dos semirreboques SR/Librelato SRCA 2E – Carga Semirreboque, ano 2021/2022, cor preta, placas RAV6B01 (chassi nº 97T0AN442NC011235), RAV6B41 (chassi nº 97TD0N412N2005780) e RAV6B71 (chassi nº 97TRD442NC000735), em favor de
Daniela de Jesus Araújo
,
na qualidade de fiel depositária
, mediante assinatura de termo nos autos, comprometendo-se a zelar pela guarda e conservação dos bens e a apresentá-los sempre que requisitados pela autoridade competente, até o julgamento definitivo da ação penal n. 1002099-52.2024.8.11.0017.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026